Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705604-24.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO RONY DE MELO CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A defesa informa que impetrou habeas corpus. Aguarde-se por 30 dias eventual decisão. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA